Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-28.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000499-28.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE BATISTA JUNIOR - CPF: 194.087.141-72 (APELADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO —

ICMS —

DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO TITULAR, LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA —

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA —

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —

TEMA No 1.099, REPERCUSSÃO GERAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal
. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença (Id. 3575488) que, em
mandado de segurança
impetrado por José Batista Júnior, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de efetuar a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de bovinos do apelado/impetrante, entre fazendas de mesma propriedade.

Aduz, em preliminar, a inadequação da via eleita do mandado de segurança, ante a complexidade da matéria, exigindo dilação probatória, sendo incompatível com a via mandamental.

Assegura que “
a cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte decorre da redação expressa da lei complementar 87/96 que regula o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
”, logo, “
a autoridade fiscal, tendo em vista que a cobrança tributária é plenamente vinculada, não poderia deixar de exigir o tributo, uma vez que se trata de ordem expressa prevista em lei complementar nacional
”.

Assevera que “
sendo cada estabelecimento considerado autônomo, é razoável que haja incidência do ICMS entre as operações realizadas entre os diversos estabelecimentos autônomos
”.

Contrarrazões (Id. 3575493).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Em relação à preliminar arguida pelo apelante de inadequação da via eleita de mandado de segurança, entendo que esta não merece prosperar, pois
para comprovar o alegado, o apelado colacionou os documentos do Id. 35575466 ao 3575469, que demonstram suficientemente o direito frente ao ato combatido, notadamente os contratos de arrendamento das Fazendas sob sua posse, as Notas Fiscais de Transferência do gado de uma propriedade para outra do mesmo proprietário, bem como as DAR de cobrança do ICMS em que se lê a suspensão da cobrança devido à uma Decisão Judicial da ADI 51410/2015, e demais documentos.

Assim, no caso, não carece de dilação probatória para o seu deslinde, sendo plenamente possível ao magistrado analisar acerca do direito alegado com as provas constantes nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado é produtor rural, sendo proprietário de doze (12) imóveis rurais arrendados, todas situadas no Estado de Mato Grosso e Goiás, esclarecendo que para um melhor aproveitamento do pasto das fazendas, é necessário realizar o transporte de bovinos entre uma fazenda e outra.

Por essa razão, o apelado impetrou o mandado de segurança originário, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso estaria a realizar cobrança indevida de ICMS sobre as operações de transporte dos bovinos de uma fazenda a outra, da mesma propriedade, o que fere o artigo 150, V, e artigo 155, II, da Constituição Federal e a Súmula no 166, do Superior Tribunal de Justiça.

Por entender estarem suficientemente demonstradas as alegações do impetrante, ora apelado, o Juízo de Primeira Instância concedeu a ordem mandamental nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Ante o exposto, ao tempo em que revogo a liminar parcial anteriormente deferida, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA PELO IMPETRANTE, a fim de que se obste a cobrança de ICMS deste, nas hipóteses em que tal ato tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos, entre fazendas da propriedade do impetrante, mesmo que sejam de estados diferentes.

Novamente deixo ressalvado que a presente decisão não impede a fiscalização do fisco e nem tampouco desobriga ao impetrante o cumprimento das obrigações acessórias.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do inc. I, parágrafo 4o, do Art. 496 do CPC.
” (Id. 3575488).

Verifica-se dos autos que ao realizar a transferência de 50 (cinquenta) bovinos, da Fazenda Estância Bahia II para a Fazenda Planura (Id. 3575471), ambas de propriedade do apelado, o Estado de Mato Grosso procedeu a cobrança de ICMS (Id. 3575472), sendo realizado o pagamento, conforme comprovante de ID. 3575472.

Ocorre que, sem maiores delongas, que restou comprovado que está a se tratar de operação de deslocamento de bem de uma propriedade para outra de outro Estado da Federação, não havendo a circulação jurídica de mercadoria a ensejar a cobrança do ICMS.

No caso, a cobrança realizada pelo Fisco demonstra a violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Sobre o tema, recentemente foi julgado o recurso extraordinário com agravo no 1255885/MS pelo Tribunal Mais Alto, no qual fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1099): “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
”.

É esta a ementa do acórdão:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885/MS, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2020).

Com efeito, extrai-se do teor do acórdão da Corte Maior, que a hipótese de incidência de ICMS, de ordem constitucional, se limita aos atos de mercancia, quando há circulação jurídica do bem, com transferência de propriedade, logo, não basta o mero deslocamento físico ou econômico do bem.

Assim, a tributação do Fisco sobre a transferência interestadual de gado de uma Fazenda para a outra, da mesma propriedade do apelado, por remanejamento e melhor aproveitamento de pasto, não altera a titularidade da propriedade do bem, contrariando assim a Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, no ponto, recentemente, a Corte Suprema, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 49, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) que preveem a ocorrência de fato gerador do ICMS, quando há operação de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Permaneceu rígido o entendimento no STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
(STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Facchin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4/5/2021).

Em consequência, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera a obrigação tributária. O tributo só incide quando a operação é praticada por comerciante que opere a circulação de mercadoria, a transmissão de sua titularidade ao consumidor final, conforme o entendimento consolidado da Corte Maior.

Logo, a sentença não merece qualquer retoque.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021